Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-32.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800727-32.2019.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: CARLA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM 1º GRAU. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO DESONERA O ÔNUS DA PARTE DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA QUE ENTENDE PERTINENTE À SUA DEFESA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação, ante a impossibilidade de apreciação das matérias não suscitadas pelo Apelante em 1º grau.

2. É cediço que contra a Fazenda Pública não se operam os efeitos materiais da revelia, no entanto esta circunstância ocorre para fins de apreciação da matéria levada à apreciação do juízo e não desonera o ônus processual da parte interessada em arguir as matérias que entende pertinentes à sua defesa, nos termos do art. 336 do CPC.

3. Além de ocorrer a preclusão para arguição das matérias suscitadas pelo Recorrente, há também inovação recursal uma vez que a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria impugnada e discutida no processo, nos termos do que dispõe o art. 1.013, § 1º do CPC, o que não abrange as teses suscitadas apenas neste Juízo
ad quem
.

4. O art. 1.014, CPC/15, dispõe que “as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, circunstância não evidenciada ou sequer alegada pelo Recorrente.

5. A presente demanda não se enquadra nas hipóteses de remessa necessária, haja vista que o valor da causa – R$ 11.676,08 (onze mil e seiscentos e setenta e seis reais e oito centavos) – não ultrapassa os limites estabelecidos no art. 496 do CPC.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0800727-32.2019.8.14.0021)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU
contra
CARLA MONTEIRO DOS SANTOS - ME
, diante da decisão monocrática constante no documento de id 11174413, que não conheceu do recurso de apelação.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

(...)

Em razões recursais, o Agravante aduz que o recurso de apelação deve ser conhecido, pois não se aplicam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, podendo a matéria ser contestada, com a produção da prova necessária em sede recursal. Por esta razão, entende que o recurso deve ser conhecido com a apreciação das matérias não suscitadas na origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação, ante a impossibilidade de apreciação das matérias não suscitadas pelo Apelante em 1º grau.

É cediço que contra a Fazenda Pública não se operam os efeitos materiais da revelia, no entanto esta circunstância ocorre para fins de apreciação da matéria levada à apreciação do juízo e não desonera o ônus processual da parte interessada em arguir as matérias que entende pertinentes à sua defesa, nos termos do art. 336 do CPC. Vejamos:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Desta forma, além de ocorrer a preclusão temporal para arguição das matérias suscitadas pelo Recorrente, há também inovação recursal uma vez que a apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada e discutida no processo, nos termos do que dispõe o art. 1.013, § 1º do CPC, o que não abrange as teses suscitadas apenas neste Juízo ad quem.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Assim, considerando que as matérias suscitadas pelo Apelante são arguidas apenas nesta instância recursal, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL (§ 1º DO ART. 1.013 DO CPC/15), EM RAZÃO DA REVELIA DECRETADA NA ORIGEM
. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 01.
Quanto à admissibilidade, o recurso de apelação interposto pelo Município de Cascavel não deve ser conhecido, considerando que foi deduzida tese de defesa não arguida na origem, consistente na ausência de requerimento administrativo de férias pelos autores. Inclusive, embora a revelia do promovido não produza efeitos materiais, opera-se a preclusão da matéria fático-probatória não apresentada oportunamente
. Precedentes desta eg. Corte. 02. E, ainda, nos termos do art. 336 do CPC/15, cumpre ao réu "alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". 03.
Desta feita, também configurou-se o que se denomina inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, nos termos do § 1º do art. 1.013 do CPC/15 04. Recurso de apelação não conhecido
.

(TJ-CE - AC: 00136417020138060062 Cascavel, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 24/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO -
MUNICÍPIO DE IPUIÚNA - REVELIA DO ENTE PÚBLICO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA - IMPUGNAÇÃO EM 2º GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL
- PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO RECURSAL - NECESSIDADE. - A revelia implica na presunção de verdade das questões fáticas, não implicando nas questões de direito - A prevalência do interesse público não obsta, por si só, as consequências da revelia, de modo que, sendo revel o ente público, pode ser julgado procedente o pedido inicial, desde que o direito esteja demonstrado -
Embora o revel possa recorrer da sentença, não lhe é facultado, em sede recursal, trazer aos autos questionamentos relativos à matéria fática, haja vista não tê-lo feito no momento oportuno, de modo que tal prática configuraria inovação recursal - Conforme estabelece o art. 1.010 do CPC
, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, bem como o pedido de uma nova decisão, ou seja, deve trazer os motivos pelos quais o recorrente entende que a decisão deve ser reformada, e, em face do princípio tantum devolutum quantum appelatum, deve também delimitar o pedido à matéria devolvida ao Tribunal com o recurso, sob pena de não conhecimento.

(TJ-MG - AC: 10000205915648001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL
. 1. Insurge-se a edilidade contra a sentença que, acolhendo os embargos opostos pelo executado, extinguiu a execução fiscal ajuizada pela fazenda pública local. 2. Na espécie, não se de falar em remessa necessária do feito a esta instância recursal, como determina o artigo 496, II do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença vergastada foi prolatada já sob o império da vigente Lei de Ritos, que, no § 3º, III do referido dispositivo legal, dispensa o reexame pelo tribunal, quando o valor da causa/condenação for inferior ao equivalente a 100 (cem) salários mínimos.
3. A pretensão recursal não merece prosperar porque o apelante lança em suas razões inovações que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição, portanto não reclamam conhecimento, conforme se depreende do teor do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil/2015
. 4. Na impugnação aos embargos a fazenda se limitou a sustentar que o embargante não comprovou a continuidade dos requisitos que autorizaram a isenção tributária, que sequer foi impugnada especificamente na ocasião, como determina o artigo 341 do CPC/2015.
5. A Fazenda Pública deve se submeter ao ônus da impugnação específica, que não se confunde com a não aplicação dos efeitos da revelia. Deixando de impugnar especificamente os fatos articulados pelo autor, a fazenda não poderá fazê-lo em grau recursal, por força da preclusão consumativa
. Precedentes do STJ. 6. A persistência ou não da isenção não poderia ser alegada a qualquer tempo, já que não se reveste da natureza de ordem pública. 7. A despeito da não comprovação da propriedade do bem, importa ressaltar que a manutenção da isenção fiscal torna prejudicada a análise da titularidade do imóvel, já que, mesmo que o executado seja o proprietário, a isenção o exonera da cobrança do tributo. 8. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 9. Apelo não provido.

(TJ-RJ - APL: 00327753820158190002 RIO DE JANEIRO NITEROI CENTRAL DE DIVIDA ATIVA, Relator: JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/11/2017, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, o art. 1.014, CPC/15, dispõe que “as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, circunstância não evidenciada ou sequer alegada pelo Recorrente.

Registre-se, por fim, que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de remessa necessária, haja vista que o valor da causa – R$ 11.676,08 (onze mil e seiscentos e setenta e seis reais e oito centavos) – não ultrapassa os limites estabelecidos no art. 496 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do apelo, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

PRIC.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023